Tribunal: TJMMG
Processo: 2000265-10.2024.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000265-10.2024.9.13.0000 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 24/03/2025 Publicação: 31/03/2025 Decisão: unânime Ementa: REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO. CONDENAÇÃO PENAL SUPERIOR A DOIS ANOS. AVALIAÇÃO DA CONDUTA FUNCIONAL E SOCIAL. SUFICIÊNCIA DA REPRIMENDA PENAL. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Representação para a perda da graduação de militar reformado, condenado criminalmente a pena superior a dois anos de reclusão. O militar, durante sua atividade, teve histórico de indisciplina e enfrentou dificuldades emocionais após a perda de familiares. A Administração Militar emitiu extrato funcional indicando sua reforma por invalidez. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a condenação penal imposta ao representado, aliada ao seu histórico funcional e à sua condição atual de militar reformado, justifica a perda da graduação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A perda da graduação não decorre automaticamente da condenação penal superior a dois anos, sendo necessária a análise da conveniência de sua manutenção nas fileiras da corporação. 4. O exame da vida pregressa e posterior do militar revela que, embora tenha cometido infrações disciplinares, sua conduta não evidencia incompatibilidade definitiva com a função militar. 5. A reprimenda penal aplicada mostrou-se suficiente para punir o delito praticado, não sendo necessário o agravamento da sanção com a perda da graduação. 6. A jurisprudência consolidada deste Tribunal tem admitido a manutenção de militares condenados, desde que o fato criminoso seja isolado na carreira e que a reprimenda penal seja considerada adequada à punição da conduta ilícita. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Representação improcedente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Tese de julgamento: 1. A perda da graduação de militar condenado a pena superior a dois anos não é automática, exigindo análise da conveniência da manutenção do condenado na corporação. 2. A suficiência da reprimenda penal pode justificar a permanência do militar reformado, quando não há incompatibilidade manifesta com a função pública. 3. O histórico funcional e a inexistência de condutas reiteradas são critérios relevantes para a decisão sobre a perda da graduação. ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 142, § 3º, VI; CPM, art. 98. Jurisprudência relevante citada: TJM/MG, Representação para Perda da Graduação, Processo eproc n. 2000664-15.2019.9.13.0000/MG, Rel. Des. Rúbio Paulino Coelho, j. 06/05/2020; TJM/MG, Representação para Perda da Graduação, Processo eproc n. 2000006-20.2021.9.13.0000, Rel. Des. Sócrates Edgard dos Anjos, j. 07/07/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar improcedente a representação ministerial. Ausente, justificadamente, o desembargador Jadir Silva. RELATÓRIO O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pela eminente procuradora de justiça com atuação neste Tribunal de Justiça Militar, ofertou representação em desfavor do representado, visando à aplicação da pena relativa à perda da graduação em razão de ter sido condenado pela prática do crime previsto no art. 316 (Supressão de documento) do Código Penal Militar, sendo imposta ao representado a pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão. Segundo a representação ministerial (Evento 1 – INIC1): [...] O representado, denunciado perante o juízo da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual pela prática do crime de supressão de documento, após regularmente processado nos autos nº 2000322-93.2022.9.13.0001 veio a ser condenado à pena de dois (02) anos, quatro (04) meses e vinte e seis (26) dias de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 316 do Código Penal Militar, de acordo com a r. sentença proferida em 25/04/2024, transitada em julgado na data de 06/05/2024, para o Ministério Público, e em 13/05/2024, para a defesa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Segundo consta dos referidos autos, estando a responder pelo processo administrativo disciplinar (PAD) instaurado por meio da Portaria nº 1009/2019 - 10º BBM, no dia 22/10/2020, na cidade de Formiga, o representado recebeu pessoalmente do 3º Sgt BM Paulo Guilherme Veloso de Lima, os autos do referido PAD, juntamente com a cópia do Termo de Abertura de Vista, a fim de que apresentasse defesa prévia em até cinco dias úteis. Ocorre que, transcorrido o aludido prazo sem a devida restituição dos autos, após diversas tentativas frustradas de contato telefônico, finalmente 3º Sgt BM Leandro Henrique Xavier Bebiano, Encarregado do PAD, conseguiu conversar com o representado, o qual, no entanto, negou categoricamente, na presença de testemunhas, conhecer o paradeiro dos autos em questão, bem como de qualquer outro procedimento a que estivesse respondendo, configurando-se, assim, o delito de supressão de documento público e o direto prejuízo à administração militar. Além da condenação do aludido bombeiro militar a pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pelas gravidade, circunstâncias e repercussão do crime na sociedade local, que, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência do representado nas fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após sua distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada procedente com a decretação da perda da graduação do Sd BM QPR PEDRO HENRIQUE BASÍLIO BREDA, excluindo-o dos quadros do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar. [...] Com a representação, foram anexados os documentos constantes do Evento 1. Recebidos os autos da presente representação, verificado o trânsito em julgado da decisão penal condenatória, o representado foi devidamente citado e apresentou sua defesa, acompanhada de documentos, como consta do Evento 31. O representado, por sua combativa defesa, argumenta que a pena privativa de liberdade é suficiente, que o fato é isolado em sua carreira, que sofria com sérios problemas de saúde, notadamente de ordem psíquica, que foi reformado por incapacidade física e se encontra na reserva, pugnando pela improcedência da ação. Aos autos foi juntado o Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado (Evento 9 destes autos). No documento, vê-se que o militar foi incorporado nos quadros da corporação em 3/2/2014, se encontra na condição de veterano, com o conceito B-26 (com 1 nota meritória e 1 dispensa de serviço). São estes, em síntese, os fatos mais relevantes ao deslinde da ação. Ao eminente Desembargador Revisor, com as minhas homenagens. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, a presente ação é sempre desafiadora e exige do julgador a análise pormenorizada de todas as questões trazidas ao nosso conhecimento. O caso em estudo foi objeto de muito estudo por parte deste Relator, tendo em vista o fato delitivo pelo qual o representado sofreu a reprimenda penal e tendo em vista a vida pregressa e posterior do militar, notadamente em relação à sua reforma por invalidez. Senhores Desembargadores, é sempre bom repetir que o processo de perda da graduação tem por objetivo analisar a conveniência ou não de se manter o militar condenado a pena superior a 2 (dois) anos nas fileiras de sua corporação militar. A decisão, conforme nossos julgados, considera os seguintes critérios: a gravidade do crime praticado; as circunstâncias que permeiam os fatos inerentes ao agente quanto à prática do crime; a incompatibilidade ou não do militar para o exercício de suas funções; a repercussão do crime junto à sociedade e à tropa; a vida pregressa do militar; entre outros aspectos relevantes aos olhos do julgador. Não questiono a reprovabilidade da conduta do representado, cuja autoria e materialidade delitivas não mais se discutem, como se observa da cópia da sentença, transitada em julgado, colacionada nestes autos. Observo, todavia, que a supressão de autos, tratada na ação de origem, refere-se ao processo de comunicação disciplinar, não se tratando de supressão de PAD, conforme mencionado no início da exordial desta representação. Todo crime guarda em si a sua própria repugnância, alguns mais que outros, é claro, e cada crime deve ser punido nos limites da lei. Isso foi feito na ação penal de origem. O militar errou, pois se afastou, no caso específico, das suas funções e das suas obrigações, e das normas que regem sua profissão, mas o representado não é, definitivamente, um bandido. Nesse sentido, recebeu uma reprimenda severa, bem severa, revelada em pena superior a 2 (dois) anos de reclusão. Com efeito, uma pena como essa é capaz de fazer o militar que não é bandido pensar bem nas consequências do ato antes de praticar um delito, como lição inequívoca de vida. Sabemos que a condenação a uma pena superior a 2 (dois) anos não produz, de per si, o efeito de inviabilizar a manutenção do condenado nas fileiras da Instituição Militar. Por isso, é imperiosa a prévia submissão do militar ao regular processo de perda da graduação, e, para tanto, com sabedoria, a Constituição Federal conferiu a esta egrégia Corte a possibilidade de examinar o criminoso e não apenas o crime, cotejando seu passado e presente funcional e social. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A exclusão automática produz tanta injustiça quanto injustos são os delitos perpetrados por policiais militares, e, por isso, este egrégio Tribunal realiza uma análise dos fatos e circunstâncias, da pessoa do representado, dos efeitos da condenação criminal de origem, do passado funcional, da capacidade para continuar ostentando a honrosa farda da corporação a que pertence, entre outros tantos fatores objetivos e subjetivos. O Extrato de Registros Funcionais (ERF), emitido pela administração militar, nos mostra que o representado atuava na área do 10º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar, teve alguns episódios de indisciplina, punidos pela administração, e está reformado por invalidez, tendo frequentado, durante o período em que esteve em atividade, com assiduidade, profissionais médicos na área de saúde mental. O representado, hoje reformado, começou a apresentar sérios problemas comportamentais após a morte de seu irmão e, em seguida, a morte do seu genitor, tendo o falecimento do primeiro se dado em episódio trágico, consoante Evento 31 – COMP4. Penso que, inobstante existir o histórico de transgressões, não há fatos que, somados à condenação que deu origem a esta ação, o tornem incompatível com a farda. Na esfera penal, esse fato está isolado na sua vida pregressa, não sendo possível verificar o realinhamento da conduta em face da sua condição de veterano do 10º BBM. A alegação da suficiência da reprimenda penal está demonstrada, ainda, pelo fato de o militar se submeter, sem sobressaltos, à pena imposta, denotando o entendimento acerca dos prejuízos que a prática delituosa acarreta. Não podemos negar que a punição criminal no feito de origem não deixou impune o militar quanto ao delito que cometeu, pois a pena imposta foi rigorosa e suficiente para puni-lo. Com tudo isso, a conclusão a que chego é de que o representado não tem a personalidade voltada para a criminalidade e possui condições de permanecer na Corporação. A jurisprudência deste e. Tribunal, conforme arestos abaixo colacionados, demonstra que o Pleno já decidiu pela manutenção de militar que praticou crime até mais gravoso, decidindo com base na suficiência da reprimenda penal de origem, bem como na análise do mérito funcional pregresso, como abaixo se extrai: PROCESSO DE PERDA DA PATENTE OU DA INCOMPATIBILIDADE PARA O OFICIALATO – CONDENAÇÃO POR DELITO DE ESTELIONATO – RECEBIMENTO INDEVIDO DE DIÁRIAS – REPRIMENDA PENAL SUFICIENTE – REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. - Diante da suficiência da reprimenda penal para coibir a conduta ilícita e a reparação do dano dentro do inquérito civil, aliadas ao realinhamento da conduta, não se justifica a decretação da perda do posto ou da graduação dos militares em face da observância do princípio de política criminal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 - Improcedência da representação. REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE - Processo eproc n. 2000018-68.2020.9.13.0000; Referência: Processo n. 0001192-90.2013.9.13.0001; Relator: Desembargador Jadir Silva; Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino; Julgamento (unânime): 04/11/2020. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO SUPERIOR A DOIS ANOS TRANSITADA EM JULGADO NA JUSTIÇA COMUM – ATOS OUTRORA TRESLOUCADOS – FATO ISOLADO NA VIDA DO REPRESENTADO – EXCELENTE FICHA FUNCIONAL – NOVA OPORTUNIDADE – REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO – PERMANÊNCIA NA CORPORAÇÃO – REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. - O objetivo do presente processo de perda de graduação não é rediscutir a condenação de 5 (cinco) anos de reclusão imposta ao representado, mas verificar se ele reúne condições de continuar integrando as fileiras da gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais. - O representado está no auge de sua trajetória profissional e merece uma oportunidade, em consideração a sua excelente ficha funcional e também em decorrência dos fatos que não atentaram contra a honra pessoal e o decoro da classe. - Derradeira oportunidade. - Improcedência da representação. REPRESENTAÇÃO P/ PERDA DA GRADUAÇÃO - Processo eproc n. 2000664-15.2019.9.13.0000/MG; Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho; Julgamento (unânime): 06/05/2020. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – HOMICÍDIO SIMPLES – ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (CP) – CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO – FATO ISOLADO NA VIDA DO REPRESENTADO – MILITAR COM QUASE 19 (DEZENOVE) ANOS DE CARREIRA, DETENTOR DE BOA CONDUTA E DE BOM CONCEITO FUNCIONAL – REALINHAMENTO DA CONDUTA E CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA PENAL – REPRESENTAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. - A reprimenda de 6 (seis) anos de reclusão é considerada suficiente para punir a prática do crime de homicídio simples, previsto no artigo 121, caput, do CP, não sendo necessária a exclusão do representado das fileiras da Corporação Militar. - O ilícito praticado foi um fato isolado na carreira do representado, tendo ele mais de 19 (dezenove) anos de serviço público militar, com bons serviços prestados à PMMG e à sociedade, ostentando um bom conceito funcional. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 - Desse modo, julga-se improcedente a presente ação, para manter-se o representado na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – Processo PJe n. 0800074-10.2017.9.13.0000; Referência: Processo n. 0114.02.002-521-8; Revisor e relator para o acórdão: Juiz James Ferreira Santos; Julgamento (majoritário): 14/03/2018. Trago, ainda, julgados deste Tribunal Pleno em crimes graves, tendo os eminentes desembargadores decidido pela manutenção com base na suficiência da punição na ação de origem. As decisões foram tomadas de maneira unânime. Confira-se: REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DA GRADUAÇÃO – PECULATOFURTO – EXTRATO DE REGISTROS FUNCIONAIS FAVORÁVEL – CONDENAÇÃO CRIMINAL – FATO ISOLADO – REPRIMENDA SUFICIENTE – MANUTENÇÃO NAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. - O extrato de registros funcionais favorável e a suficiente condenação criminal imposta, que demonstra ser um fato isolado na vida do representado, constituem razões aptas à manutenção do representado nas fileiras da Corporação. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO - Processo eproc n. 2000006-20.2021.9.13.0000; Referência: Processo n. 0000131-92.2016.9.13.0001; Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos; Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha; Julgamento (unânime): 07/07/2021. PROCESSO DE PERDA DA GRADUAÇÃO –PRELIMINAR – NÃO EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO A PENA SUPERIOR A DOIS ANOS – CONDENAÇÃO DO MILITAR A UMA PENA DE 03 (TRÊS) ANOS E 14 (QUATORZE) DIAS DE RECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO – CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 312 (FALSIDADE IDEOLÓGICA) E 352 (INUTILIZAÇÃO, SONEGAÇÃO OU DESCAMINHO DE MATERIAL PROBANTE), AMBOS DO CPM – CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA MILITAR – SUFICIÊNCIA DA REPRIMENDA PENAL – DELITOS QUE, APESAR DE GRAVES, SE REVELARAM ISOLADOS NA CARREIRA DO MILITAR, QUE DEMONSTROU O INEQUÍVOCO REALINHAMENTO DE CONDUTA – DECLARAÇÕES APTAS A DEMONSTRAR A INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA SOCIAL À PERMANÊNCIA DO MILITAR NA PMMG – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – Processo PJe n. 0800058-90.2016.9.13.0000; Referência: Processo n. 0005437-78.2012.9.13.0002; Relator: Juiz Osmar Duarte Marcelino; Julgamento (unânime): 07/02/2018. Ante o exposto, julgo improcedente a presente representação, para manter o representado nas fileiras da sua corporação. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho, pelos mesmos fundamentos, a decisão do eminente desembargador relator, que, em um voto minucioso e bem fundamentado, julgou improcedente a representação ministerial. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente representação. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para julgar improcedente a representação e manter o militar nas fileiras da PMMG. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelos mesmos fundamentos, acompanho o voto prolatado pelo eminente relator, para, de igual modo, julgar improcedente a representação e manter o representado nos quadros do Corpo de Bombeiros Militar. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de março de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator